Tribunal: TJMT
Processo: 1021474-45.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021474-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Consórcio]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), ANACLAUDIA SANTOS VILELA - CPF: 709.983.961-68 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – COBRANÇA DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO DIVERGENTE DA PACTUADA – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.

A cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio acima da pactuada, caracteriza a cobrança indevida, o que enseja o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Verificado que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
atendeu aos parâmetros da Lei, bem como aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos dos artigos 85, §§2o e 8o do CPC, é de rigor a manutenção da sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1021474-45.2016.8.11.0041

APELANTE:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADA:

ANA CLÁUDIA SANTOS VILELA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, que nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais
1021474-45.2016.8.11.0041
proposta por
ANA CLÁUDIA SANTOS VILELA
, que julgou procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou

a requerida a ressarcir à requerente o valor pago na primeira parcela do consórcio, proposta de no 2041122, Grupo: 792, Cota: 0381.01, no valor de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), acrescidos de correção monetária e juros contados da data do dispêndio, ou seja, da data em que foi efetivado o pagamento, nos termos do art. 398 do Código Civil/2002, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, de acordo com a regra traçada no §3o do art. 20 do Código de Processo Civil.

Inconformado, a apelante defende que no caso não se aplica a inversão do ônus da prova, bem como afiança que
“
não se vislumbra no caso presente, ato ilícito, culpa e muito menos dolo por parte da apelante, capaz de ensejar a reparação de dano moral”,
impugnando, por consequência o quantum indenizatório, sob o argumento de que a quantia foge da razoabilidade, requerendo a sua minoração.

Assevera que a própria apelada confessa em sua inicial que desistiu do consórcio, o que ocasionou a sua exclusão do grupo, logo, afirma que não restou configurada a falha na prestação de serviços, pois foi a apelada quem não concordou com os valores avençados.

Diz que não tendo efetuado os pagamentos devidos, a apelada deve submeter-se às penalidades previstas no regulamento para consorciados excluídos

por inadimplência, ou seja, sobre o valor a ser restituído, deve haver a dedução da taxa de administração contratada de 26%; fundo de reserva de 2%; multas pela desistência e incidência dos juros e correção a partir do 31o dia do encerramento do grupo.

Com relação à taxa de administração, o percentual de 26% contratado não se configura excessivo, não havendo qualquer prova de suposta abusividade, por isso, entende que deve ser mantido o parâmetro pactuado, para que seja permitido o desconto da taxa na íntegra.

Discorre que a restituição do valor integral pago pelo consorciado nem sempre é possível, visto que sobre tal valor ocorre a dedução do fundo de reserva em 2%, que somente é restituído após o encerramento do grupo de consórcio, bem como requer a incidência de multa moratória em face do apelado ter desistido do negócio.

Argumenta que a “incidência dos juros de mora serão contados a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, quando passa a Administradora de Consórcio a incidir em mora, e não a partir da citação, conforme constou na sentença”.

Forte nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, bem como requer que seja determinada a distribuição dos honorários de sucumbência em igual proporção, com a possibilidade de compensação, bem como sejam os honorários reduzidos.

A apelada ofertou as contrarrazões, [Id. 28321002], rebatendo as razões recursais expostas pela apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso, e, ao final, pugnou pela majoração dos honorários, na forma do artigo 85, § 11 do CPC.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 28320997.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ANA CLÁUDIA SANTOS VILELA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
EMBRACON

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA,
a qual aduziu que em 24/08/2012, firmou contrato de consórcio com a empresa requerida, sendo inserida no Grupo: 792, Cota: 0381.01, aderindo à proposta de participação em consórcio, a fim de receber carta de crédito com vistas a aquisição de bem imóvel, inicialmente no importe de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Em face disso, ficou acertado que a autora deveria dar uma entrada de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), e as demais parcelas abrangeriam a quantia de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais) mensais.

Afirmou que adimpliu o valor a título de entrada, contudo, explicou que diferente do pactuado, a requerida enviou à autora, logo no mês seguinte (outubro/2012), boleto bancário para pagamento no importe de R$ 721,37 (setecentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos), ou seja, valor bem acima do contratado, que era de R$ 606,00.

Esclarece que atenta à referida irregularidade quanto ao valor da cobrança indevida, no mesmo mês acionou a requerida sobre o equívoco na cobrança, sendo que nada foi feito para a solução da questão.

Após, a requerida ainda enviou no mês de novembro/2002 outro boleto bancário no valor de R$ 1.500,41 (mil e quinhentos reais e quarenta e um centavos), correspondente às mensalidades de outubro e novembro de 2012 nos valores de R$ 721,37 cada.

Sustenta que além de realizar cobrança indevida, a empresa requerida encerrou o contrato, excluindo, por isso, a autora do grupo de consórcio a qual havia ingressado.

Acrescenta que, embora tenha sofrido variados danos de toda ordem, tentou receber a quantia paga a título de entrada, no valor de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), perante o PROCON, contudo, não logrou êxito, razão pela qual, ajuizou a presente demanda, visando a condenação da requerida ao ressarcimento pelos danos morais e materiais.

Em sua defesa, a empresa requerida, ora apelante,

alegou que a autora/apelada se responsabilizou em efetuar o pagamento das contribuições mensais em 150 meses, prazo da cota e o término do grupo se daria em 186 meses, entretanto, só foi paga a primeira parcela do contrato, equivalente a 0,7630% da cota, totalizando o importe de R$ 1.956,00. Que a taxa de administração pactuada foi de 26% e o fundo de reserva de 2%.

Aduziu que a autora deixou de pagar as partes, incidindo nas cláusulas 38 e 39 do contrato, sendo considerada excluída do grupo.

Defendeu que a autora por motivos financeiros desistiu do contrato, fazendo alegações supostamente inverídicas para tentar a restituição integral e imediata da primeira parcela paga no contrato.

Argumentou acerca do momento oportuno para a restituição das contribuições mensais devidas ao fundo comum, dos valores a serem restituídos, descontadas as penalidades contratuais, a inocorrência de danos morais, pedindo ao final pela improcedência da ação.

O magistrado sentenciante julgou procedente a presente ação, e condenou

a requerida a ressarcir à requerente o valor pago na primeira parcela do consórcio, proposta de no 2041122, Grupo: 792, Cota: 0381.01, no valor de R$ 1.956,00 (mil novecentos e cinquenta e seis reais), acrescidos de correção no valor em que foi efetivado o pagamento, nos termos do art. 398 do Código Civil/2002.

Também condenou a recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
devendo incidir correção monetária pelo INPC desde a presente data (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios desde a citação (Art. 405, do CCB/2002 e art. 240, do CPC).

Inconformada, consoante relatado, a empresa EMBRACON Administradora de Consórcio Ltda visa reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, que condenou-a à restituição imediata das parcelas pagas (R$1.956,00), justificada na falha da prestação do serviço pactuado, por violação da boa-fé contratual.

Para tanto, defende, em suma, que o objeto dos autos versa sobre hipótese de consorciado desistente por problemas financeiros, de modo que, aliado à falta de prova envolvendo falha na prestação dos serviços e/ou existência de vício capaz de macular o contrato, não há falar em devolução das quantias sem que tenha havido o encerramento do grupo, bem assim que mister se faz a dedução dos valores pagos a título de taxa de administração; fundo de reserva; multa penal pelo descumprimento da avença, e a aplicação de juros e correção a partir do 31o dia do encerramento do grupo.

Também requer o afastamento da indenização por danos morais, ante ausência de ato ilícito, e subsidiariamente, requer a minoração da indenização fixada, em respeito ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Consta dos autos que a apelada aderiu a um plano de consórcio na data de 24/08/2012, conforme se extrai da proposta no 2041122 [id. 28303046], perante a revenda Domani Distribuidora de Veículo LTDA [id. 28303048] e administrada pela empresa EMBRACON Administradora de Consórcios Ltda, sendo a requerente/apelada inserida no Grupo: 792, Cota: 0381.01, a fim de obter carta de crédito com vistas a aquisição de bem imóvel, consoante atestado pelo comprovante de pagamento acostado no id. 28303048, ou seja, já sob a vigência da Lei Federal no. 11.795/2008.

Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar o encerramento do grupo para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.119.300-RS, que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 – Destaquei)

Entretanto, não há identidade fática entre o presente caso e aquele decidido pelo julgado supramencionado, de modo que deve ser feito uma distinção entre os casos (
distinguishing
).

Isso porque o caso dos autos se trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante.

Verifica-se pelo contrato de consórcio, representada pela proposta no 2041122 [id. 28303046], que o termo de adesão constou expressamente que a relação negocial relacionava-se a um plano de consórcio para aquisição de bem imóvel, visando a contemplação da carta de crédito no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), visto que a empresa apelante estava cobrando o pagamento do valor de parcela divergente da contratada, visto que a apelada efetuou o pagamento da entrada no valor de R$ 1.956,00, e as demais parcelas no valor de R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), ao passo que a cobrança da primeira parcela (outubro de 2012) foi de R$ 721,37.

Logo, escorreita a conclusão lançada pela d. Magistrada sentenciante, ao aduzir que
“
a requerida não se desincumbiu de demonstrar e esclarecer sobre a divergência de valores a partir da 2a parcela do consórcio. Com efeito, conforme se observa da oferta de consórcio apresentada à autora, documento de Id 4267096, verifico exatamente o contrato firmado entre as partes, qual seja, o consórcio de imóvel, no valor de R$ 90.000,00, para ser pago em 150 parcelas, em que se pode ver a descrição “mais por menos”, sendo a 1a parcela no valor de R$ 1.956,00 e as demais parcelas no valor de R$ 606,00.” [id.
28320994 - Pág. 3].

Desse modo, a rescisão contratual é um direito da apelada, não merecendo prosperar a alegação de tratar-se de cotista desistente, já que esta foi ocasionada por culpa exclusiva da recorrente, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução dos valores das parcelas devidamente pagas pela autora.

Outrossim, levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrente, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa e fundo de reserva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato de consórcio por culpa das rés, bem como condená-las solidariamente a pagar em devolução a quantia de R$ 1.682,63 e indenizarem o autor na quantia de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Apelação da parte ré. Parte autora fez prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Expedida à carta de crédito, presumem-se aceitas e suficientes as garantias ofertadas pelo consorciado contemplado.
Não merece prosperar a alegação da parte ré de que a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, uma vez que se trata de rescisão contratual por culpa da administradora, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução da parcela paga.
Dano moral configurado. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor este mais adequado, razoável e proporcional ao caso dos autos Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00439993120158190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 14/03/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/03/2018 – Grifos nossos)

“
CONSÓRCIO
– IMÓVEL – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de parcelas pagas – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Administradora de consórcios que deve responder solidariamente pelo dano causado aos autores em razão de suposta venda fraudulenta de cota consorcial realizada por representante comercial – Fornecedor de serviços que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC) – Necessidade de correção de erro material constante da r. sentença objurgada – Condenação reduzida de R$10.147,26 para R$9.500,00, em conformidade com o pedido inicial – Pleito de incidência da correção monetária e juros moratórios a partir do encerramento do grupo consorcial e retenção da taxa de administração, fundo de reserva e seguro – Descabimento –
Situação examinada que não trata de exclusão do consorciado nem desistência do consórcio pelo aderente mas, sim, de resolução da avença por defeito de informação
– Verba honorária corretamente arbitrada pelo MM. Juízo sentenciante – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 0163647-90.2008.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 23/12/2019 – Grifos nossos)

Discorre que a restituição do valor integral pago pelo consorciado nem sempre é possível, visto que sobre tal valor ocorre a dedução do fundo de reserva em 2%, que somente é restituído após o encerramento do grupo de consórcio, contudo, sem razão o apelante, visto que esse caso trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante, havendo a restituição de forma integral, sem nenhuma dedução.

A correção monetária deve incidir a partir de cada parcela desembolsada pela consorciada, conforme entendimento consolidado no enunciado no. 35 – STJ,
verbis
:

“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio.”

Os juros de mora, entretanto, devem ser computados desde a citação, já que somente com este ato o devedor fica constituído em mora, em razão do disposto no art. 405 do CC/02.

Dessa forma, acertada a decisão da Juíza singular, devendo a apelante restituir a apelada as parcelas efetivamente pagas, sem qualquer dedução, com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, desde o desembolso de cada parcela.

Registro, por oportuno que, ao caso em análise, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, que em seu artigo 6o, inciso VIII, prevê a inversão do ônus da prova, de forma a facilitar a defesa do consumidor em juízo, parte mais fraca nas relações de consumo, e que se encontra em situação de desvantagem diante das grandes empresas.

Assim, tratando-se de relação de consumo, em que a parte apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar que resta evidente a prática de ato ilícito, tendo em vista a cobrança indevida realizada pela parte requerida/apelante, que efetuou a cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio diferente da contratada, e ainda excluiu a apelada, de forma unilateral do grupo consorcial, o que gera o dever de indenizar.

A propósito, transcrevo parte dos fundamentos utilizados pelo douto sentenciante que bem externou a questão posta,
”
no presente caso, tenho que não se trata de desistência do consórcio, como alega o requerido, mas sim, de propaganda enganosa, configurada na divergência entre o preço anunciado e o valor cobrado no consórcio, encontrando-se comprovado o descaso e desrespeito com o consumidor, caracterizado assim o ato ilícito passível de reparação” [id.
28320994].

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CONSÓRCIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ILEGIMITIMIDADE PASSIVA FASTADA - DANO MORAL – INDENIZAÇÃO MANTIDA - CONDENAÇÃO EM VALOR JUSTO E ADEQUADO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA LIDE - RECURSO DESPROVIDO. Cabe ao julgador analisar a necessidade de produção de prova. Trata-se de relação de consumo e por isso, aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente as previstas nos artigos 3o, e 14o, § 3o.Não merece reparo a indenização por dano moral arbitrada em valor adequado às circunstâncias da lide."
(TJ/MT, Apelação no 0004211-89.2013.8.11.0051, APELAÇÃO CÍVEL, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

No caso em comento, tem-se que os aspectos se fazem presentes, notadamente no que tange a falha na prestação dos serviços realizados pela empresa apelante, que efetuou a cobrança da primeira parcela do contrato de consórcio diferente da contratada, além da demora excessiva de solucionar a questão em tela, visto que a autora aguarda por mais de 4 anos para ser restituída do valor pago no contrato de consórcio, situação que causa transtorno psicológico para a autora.

Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante da falha na prestação dos serviços, situação que causou desgaste e frustração no consorciado, que foi excluído do grupo consorcial, mas por culpa exclusiva da própria recorrente, por isso, pleiteou a restituição do valor pago no consórcio.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado e justo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença.

Outrossim, a apelante requer que seja determinada a distribuição dos honorários de sucumbência em igual proporção, bem como sejam os honorários reduzidos.

Em que pese os argumentos aduzidos pela apelante razão não lhe assiste, isso porque, não é caso de aplicar sucumbência recíproca, uma vez que a sentença foi de procedência, sendo vencida a parte requerida, ora apelante, ao passo que deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme decidiu o magistrado.

Isso porque, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

E, de acordo com o § 8o do artigo 85, o valor deve ser fixado por equidade, “
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

No caso específico, correta a sentença que fixou os honorários em 20% sobre o valor da condenação (R$ 10.000,00), correspondente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor razoável para o caso em apreço.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista que o patrono do autor já obteve arbitramento em 20% sobre o valor da condenação, ou seja, o teto máximo previsto no §2o do art. 85 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020